Tribunal: TJSP
Processo: 1000024-89.2025.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa ao instrumento particular de integralização de capital social mediante conferência de bens, tendo por objeto imóveis de diversas matrículas da Serventia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
APELAÇÃO. REGISTRO DE IMÓVEIS. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que manteve a qualificação negativa ao instrumento particular de integralização de capital social mediante conferência de bens, tendo por objeto imóveis de diversas matrículas da Serventia.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste no exame da possibilidade de registro da integralização de capital social mediante conferência de bens, considerando a incompatibilidade subjetiva entre aqueles que figuram como titulares de domínio e os sócios da pessoa jurídica.
III. Razões de Decidir
3. A qualificação negativa é mantida devido à falta de correspondência entre os titulares dos imóveis e os sócios da empresa, além da necessidade de regularização da titularidade dos imóveis em razão do falecimento do titular de domínio Jorge Elias Galli. 4. A titularidade do imóvel por pessoa falecida exige necessariamente a regularização da propriedade por partilha em inventário ou arrolamento, tornando prejudicado o pedido de cindibilidade do título.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A integralização de capital social mediante conferência de bens requer a prévia partilha e regularização da titularidade dos imóveis. 2. A cindibilidade do título não é possível na medida em que necessária a regularização da titularidade de todos os imóveis.
Legislação citada: Código Civil, art. 1.784; Lei 8.934/94, art. 64; Lei 6.015/73, art. 195;
Jurisprudência citada:STJ, REsp 1743088/PR